Tribunal: TJES
Processo: 5002979-28.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002979-28.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROMILDA DUTRA ALVES AVELAR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SEDE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em virtude de transferência via PIX fraudulenta realizada mediante utilização automática de limite de cartão de crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pela transação fraudulenta, a configuração do dano moral diante do descaso administrativo e a adequação do valor indenizatório fixado em primeiro grau.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da Súmula nº 297 do STJ.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

5. A prova documental demonstra que a própria instituição ré reconheceu a fraude administrativamente ao realizar a marcação das chaves PIX do recebedor, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

6. A falha na prestação do serviço restou configurada ao permitir o lançamento de débito espúrio no limite de crédito da consumidora, sem a devida segurança ou restituição imediata após a constatação da irregularidade.

7. O dano moral é evidente diante do transtorno causado à pessoa hipossuficiente, que se viu privada de seus recursos e obrigada a ingressar em juízo para sanar vício admitido pelo fornecedor.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes via PIX quando caracterizado o fortuito interno, especialmente se a fraude é reconhecida administrativamente pela própria instituição. 2. A manutenção de cobrança indevida decorrente de fraude reconhecida, aliada ao descaso administrativo, enseja indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002979-28.2023.8.08.0038

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: ROMILDA DUTRA ALVES AVELAR.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SEDE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em virtude de transferência via PIX fraudulenta realizada mediante utilização automática de limite de cartão de crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pela transação fraudulenta, a configuração do dano moral diante do descaso administrativo e a adequação do valor indenizatório fixado em primeiro grau.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da Súmula nº 297 do STJ.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

5. A prova documental demonstra que a própria instituição ré reconheceu a fraude administrativamente ao realizar a marcação das chaves PIX do recebedor, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

6. A falha na prestação do serviço restou configurada ao permitir o lançamento de débito espúrio no limite de crédito da consumidora, sem a devida segurança ou restituição imediata após a constatação da irregularidade.

7. O dano moral é evidente diante do transtorno causado à pessoa hipossuficiente, que se viu privada de seus recursos e obrigada a ingressar em juízo para sanar vício admitido pelo fornecedor.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes via PIX quando caracterizado o fortuito interno, especialmente se a fraude é reconhecida administrativamente pela própria instituição. 2. A manutenção de cobrança indevida decorrente de fraude reconhecida, aliada ao descaso administrativo, enseja indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ROMILDA DUTRA ALVES AVELAR
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
.

A autora sustenta, em síntese, que é titular de conta e cartão de crédito junto à ré e que recebeu notificação de uma transferência via PIX não reconhecida, no valor de R$2.832,49. Relata que, por insuficiência de saldo, a instituição utilizou automaticamente o limite de seu cartão de crédito para concluir a transação. Informa que a fatura passou a constar o valor de R$2.992,09 sob a descrição "Setor de Devolução Ltda". Afirma que, após contestação administrativa, a ré reconheceu a fraude ao informar a marcação das chaves PIX do recebedor, mas negou o reembolso.

Pugna pela restituição dos valores transferidos, bem como pelo pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15727427), nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I. Confirmar e tornar definitiva a tutela provisória concedida, pelo que
DECLARO inexistente o débito no valor de R$ 2.992,09 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos)
, lançado na fatura do cartão de crédito n.º 5162 9253 9055 4997, descrita como “Setor de Devolução Ltda”;

II.
CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA REQUERENTE,
fixando estes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que deverá ser acrescido de juros e correção monetária na seguinte forma: a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Via de consequência, extingo a fase de conhecimento da ação.”.

Em sede recursal (ID 15727429), o Banco recorrente defende a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, e pugna pelo afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 15727432), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

A sentença objurgada não merece reparos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297 do STJ. Sob essa égide, a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, conforme a Súmula nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso vertente, a verossimilhança das alegações autorais é corroborada pelo documento de ID 15727386, no qual a própria equipe de segurança da ré admite ter realizado a
"marcação de fraude nas chaves pix do recebedor"
. Tal confissão administrativa esvazia a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a instituição reconheceu a natureza espúria da operação e, ainda assim, permitiu que o débito fosse lançado no limite de crédito da autora.

Competia à recorrente demonstrar a regularidade da transação ou a quebra do nexo de causalidade por conduta negligente da autora, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
(ID 15727394).

Quanto aos
danos morais
, estes decorrem do descaso administrativo e do transtorno gerado pela privação do limite de crédito de pessoa hipossuficiente (doméstica), obrigando-a ao périplo de registrar Boletim Unificado (ID 15727387) e buscar o Judiciário para sanar vício reconhecido pela própria ré. O valor de
R$5.000,00
arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

Nesse diapasão, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais deste Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)